Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004003-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 279.587.529-20 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSINATURA DE REVISTA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERA COBRANÇA SEM CONSEQUÊNCIAS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO E DE CORTE DO SERVIÇO – REVISÃO ADMINISTRATIVA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE PARA RESTAURAÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero pagamento de dívida em duplicidade, com solução administrativa do impasse, mediante o estorno dos valores antes da propositura da ação, não enseja o reconhecimento de indenização por dano moral e repetição do indevido.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando solucionado o problema administrativamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve solução administrativa para a cobrança em duplicidade, mediante o estorno dos valores antes da ação proposta, de modo que o fato configura mero aborrecimento da vida civil, não indenizável, diante da ausência de violação a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, uma vez que não houve nenhum estorno até o presente momento dos valores descontados indevidamente. Alegou que o juízo
a quo
errou ao fundamentar que a ação de n° 8040282- 94.2019.811.0001, é a repetição da ação de n° 8033556- 07.2019.811.0001.

Alegou que a recorrida só promoveu o “suposto” estorno ou cancelamento do contrato após ser processada por meio da ação de n° 8033556-07.2019.811.0001, ou seja, a presente ação de n°1004003-34.2019.8.11.0001. Argumentou que a recorrida apenas promoveu o cancelamento do contrato no dia 01 de julho de 2019, e não o “estorno” dos valores descontados indevidamente.

Sustentou que “independente do evento de cancelamento do contrato, ou estorno dos valores descontados indevidamente, tende-se que a recorrida, só o fez, após a distribuição da presente ação, ora fruto de redistribuição dos autos de n° 8033556- 07.2019.811.0001”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mera cobrança indevida, que fora paga sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade.

Aliás, pela transcrição de partes do recurso no relatório do presente voto, se verifica a existência de contradição nas alegações da parte promovente, pois ora alega que “não houve nenhum estorno até o presente momento” e ora alega que “independente do evento de cancelamento do contrato, ou estorno dos valores descontados indevidamente, tende-se que a recorrida, só o fez, após a distribuição da presente ação”.

Conforme muito bem fundamentado em sentença inexiste dano moral e consequências gravosas diante da solução administrativa, conforme trechos que cito:

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Nesse sentido:

“(...)
4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

A parte Reclamante pretende a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pela Reclamada, entre agosto/2018 e maio/2019, na importância mensal de R$ 49,90 (
quarenta e nove reais e noventa centavos
), em duplicidade para o mesmo contrato, além de indenização por danos morais.

Para corroborar suas assertivas, a parte Reclamante apresenta faturas de cartão de crédito com vencimento entre agosto/2019 e maio/2019 ilustrando a cobrança duplicada do valor de R$ 49,90 (
quarenta e nove reais e noventa centavos
), pela Reclamada.

Em defesa, a parte Reclamada reconhece o erro no lançamento da cobrança em duplicidade, nas faturas de cartão de crédito da Reclamante, sustentando ter providenciado o estorno dos valores cobrados indevidamente tão logo identificado o equívoco, apresentando carta de estorno emitida pela administradora de cartão de crédito, demonstrando o cancelamento e estorno da venda em 01/07/2019.

A prova produzida em contestação (
carta de estorno de compra
) e não refutada pela parte Reclamante demonstra ausência de elementos para determinar a devolução dos valores cobrados indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

As assertivas da Reclamante no sentido de que o cancelamento e estorno das cobranças indevidas se deram depois de intentada a presente ação não prosperam, pois a providência ilustrada ocorreu em 01/07/2019, portanto, mais de um mês antes de proposta a presente demanda (
data da distribuição: 22/08/2019
).

Ademais, a parte Reclamante não logrou em desconstituir as alegações de fato extintivas do seu direito trazidas pela Reclamada, que logrou em atender ao disposto no art. 373, II, do CPC, não produzindo nenhum elemento de prova (
fatura emitida após a data da comunicação do estorno, por exemplo
) apto a afastar a verossimilhança das alegações da ré.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
), o que não se verifica no presente caso.

Embora o fato reconhecido (
cobrança em duplicidade
) seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, sobretudo diante do estorno dos valores correspondentes, pela via administrativa, em tempo razoável, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Havendo alegação de cobrança indevida por serviço não contratado, em relação de consumo, via de regra, incumbe à ré fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus não desincumbido no caso dos autos, pois deixou de comprovar a solicitação, contratação ou utilização dos serviços cobrados indevidamente. Assim, imperiosa é a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos serviços e débitos cobrados indevidamente. II. Os valores exigidos indevidamente pela ré e pagos pela autora deverão ser repetidos em dobro, na forma do artigo 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor , pois houve cobrança indevida de serviço diverso do contratado e o fornecedor não comprovou hipótese de engano justificável. III.
A cobrança por serviços não contratados, por si só, não enseja condenação à indenização por danos morais. In casu, não verificada lesão ao direito de personalidade da autora
. IV. Sucumbência redimensionada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”
. (TJRS – 17a CC - AC no 70080805104, Décima – Rel.: Liege Puricelli Pires – j. em 18/04/2019). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR
. ENUNCIADO No. 5 DO ENCONTRO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 1a TR – RI no 71008594095 – rel. Roberto Carvalho Fraga – J. 28-05-2019). Grifei.

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Com efeito, tendo havido o estono do valor, ao contrário do alegado, antes mesmo da propositura da ação, inexiste o alegado dano moral, mesmo porque cabia ao consumidor trazer os comprovantes relativos à data informada do estorno para comprovar que não houve o estorno naquela data, o que não fez.

A par disso, aliás, é preciso destacar as várias ações propostas pela parte promovente contra a parte promovida, não podendo pretender dano moral por todas as situações, sob pena de enriquecimento ilícito. Cito trecho da sentença, na qual o magistrado justifica a existência de outras ações:

A parte Reclamada noticia a existência de outras 03 (três) ações movidas pela Reclamante em desfavor da Reclamada, tendo o mesmo objeto, pugnando pela reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Em que pese a identidade das partes e da causa de pedir remota (
contrato de fornecimento de revista impressa
) entre as referidas ações, constata-se que a causa de pedir próxima e pedido são diversos, veja:

1. Na ação autuada sob o no 8033554-37.2019.8.11.0001, discute-se o inadimplemento da Reclamada com a entrega dos exemplares contratados e pretende a devolução dos valores pagos por contrato cancelado, por inadimplemento, em novembro/2018 e fevereiro/2019.

2. Na ação autuada sob o no 8033556-07.2019.811.0001, discute-se a manutenção indevida da cobrança dos contratos cancelados, verificada em junho, julho e novembro de 2019, a qual foi extinta sem julgamento de mérito, em razão da contumácia.

3. Por fim, a ação autuada sob o no 8040282-94.2019.811.0001 é repetição daquela extinta sem julgamento de mérito.

Já a presente reclamação tem como causa de pedir próxima a cobrança em duplicidade pelo mesmo contrato, verificada entre agosto/2018 e maio/2019, pretendendo a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Apesar da divisão de reclamações para discutir fatos relativos às mesmas partes e contrato ilustrar desrespeito aos princípios da economia processual e da celeridade, não se pode olvidar que a diversidade de causas de pedir próximas e pedidos entre as ações afasta a caracterização da litispendência, em que pese recomendável o julgamento conjunto por conexão, não adotado no caso (
preclusão consumativa
).

É preciso destacar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero pagamento de dívida em duplicidade, com solução administrativa do impasse, mediante o estorno dos valores antes da propositura da ação, não enseja o reconhecimento de indenização por dano moral e repetição do indevido.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando solucionado o problema administrativamente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020